Tribunal: TJDFT
Processo: 0727125-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação.
3. A CF dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos.
4. Se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para eventual a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso.
5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
6. A controvérsia inerente à veracidade das informações ou quanto à obtenção ilícita das informações protegidas pelo sigilo, bem como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo com o intuito de prejudicar o agravante, deve ser analisada mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Recurso conhecido e não provido.